Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. DEPENDENTE. VALOR MAJORADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1009. BOA FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter o ressarcimento dos valores decorrentes de auxílio moradia recebidos em valor superior ao devido pelo réu.

2. A Lei no 10.486/2002 diferencia o valor do auxílio moradia devido aos militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a depender da existência, ou não, de pessoas que dependam economicamente do servidor, sendo certo que a quantia paga pelo referido auxílio será maior em favor do militar que tiver dependentes, como é perceptível, aliás, pelo teor do Decreto local no 35.181/2014, que regulamentou a mencionada lei.

3. No caso o réu, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, recebeu o valor do auxílio moradia majorado em virtude da existência de dependente. 3.1. É incontroverso, aliás, que mesmo após a exclusão do aludido dependente o servidor em questão continuou a receber o valor do auxílio moradia em valor superior ao devido.

4. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos relativamente ao critério de sua legalidade.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à matéria, em sede de recursos repetitivos (tema no 1009), no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

6. Diante do contexto probatório delineado nos autos é possível concluir que o recorrido tinha conhecimento da exclusão do seu filho da condição de dependente dos sistemas informatizados do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 6.1. Logo restou demonstrado nos autos que o apelado tinha meios de constatar o pagamento indevido em questão.

7. O recebimento de valores pagos indevidamente em decorrência de erro material cometido pela Administração Pública, cuja constatação pelo beneficiário era possível, como no presente caso, configura enriquecimento indevido, prática proibida de acordo com o preceito primário estabelecido na regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil.

8. Recurso conhecido e provido.